Tribunal: TJBA
Processo: 8000190-45.2023.8.05.0084
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000190-45.2023.8.05.0084 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MARILELIA RODRIGUES PAIVA Advogado(s): JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA APELADO: MUNICIPIO DE GENTIO DO OURO Advogado(s): EMENTA: Direito Administrativo. Mandado de segurança. Supressão de vantagem pecuniária. Implantação do piso nacional do magistério. Irredutibilidade de vencimentos. Devido processo legal. I. Caso em exame 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por servidora pública municipal contra ato do Prefeito do Município de Gentio do Ouro/BA, que suprimiu, sem instauração de processo administrativo prévio, vantagem remuneratória identificada como “1003 – MUDANÇA DE NÍVEL 023/2001”, correspondente ao percentual de 20% de sua remuneração, sob fundamento de incompatibilidade com a nova estrutura remuneratória decorrente da implantação do piso nacional do magistério, a partir de maio de 2022. A sentença denegou a segurança. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se: (i) é válida a supressão de vantagem remuneratória incorporada ao vencimento da servidora pública sem a observância do devido processo legal, especialmente o contraditório e a ampla defesa; (ii) a implantação do piso nacional do magistério justifica, por si só, a exclusão de vantagens remuneratórias preexistentes sem configurar violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos. III. Razões de decidir 3. A Administração Pública, ao revisar a remuneração dos servidores com base na nova estrutura remuneratória instituída pelo piso nacional do magistério, deve observar o devido processo legal, com garantia do contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 5º, incisos LIV e LV, da CF/1988. 4. A supressão unilateral de vantagem pecuniária preexistente, sem comprovação de que se trata de parcela paga indevidamente ou em caráter manifestamente provisório, configura afronta ao princípio da irredutibilidade de vencimentos (CF/1988, art. 37, inciso XV). 5. Não se demonstrou que a vantagem em questão era ilegal, nem que decorria de erro material ou pagamento indevido, circunstâncias que, eventualmente, poderiam autorizar sua exclusão imediata. IV. Dispositivo e tese 6. Segurança concedida para determinar a reinclusão da vantagem remuneratória suprimida, observando-se os valores anteriormente pagos, até que sobrevenha decisão administrativa ou judicial em contrário, assegurado o contraditório e a ampla defesa. Tese de julgamento: “1. A implantação do piso nacional do magistério não autoriza, por si só, a supressão de vantagem remuneratória incorporada à remuneração de servidor público municipal.” “2. A exclusão de parcelas remuneratórias percebidas de forma habitual somente pode ocorrer após regular processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa, sob pena de nulidade.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LIV e LV; art. 37, inciso XV; Lei nº 11.738/2008. Jurisprudência relevante citada: STF, MS 24.631/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 18.12.2003; STJ, RMS 27.686/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 17.02.2009. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, pelos motivos expostos no voto do Relator.